Tribunal: TJSP
Processo: 1007218-72.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que teve seu nome apontado indevidamente em cadastros de inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da autora pretendendo a majoração do valor arbitrado em dano moral. Dano moral. Ocorrência. Dano in re ipsa, que independe de demonstração. Quantum majorado para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que teve seu nome apontado indevidamente em cadastros de inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da autora pretendendo a majoração do valor arbitrado em dano moral. Dano moral. Ocorrência. Dano in re ipsa, que independe de demonstração. Quantum majorado para R$15.000,00, estando consoante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência a cargo da empresa ré, com majoração de honorários. Sentença parcialmente reformada. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286005
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007218-72.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante FABIANE DE
FATIMA MACHADO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-72.2019.8.26.0624 -Voto no 20832
2
Voto no 20832
Apelação no 1007218-72.2019.8.26.0624
Apelante: FABIANE DE FÁTIMA MACHADO SANTOS
Apelada: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Comarca: Tatuí (3a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Ligia Cristina Berardi Machado
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que teve seu
nome apontado indevidamente em cadastros de inadimplentes.
Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da autora
pretendendo a majoração do valor arbitrado em dano moral. Dano
moral. Ocorrência. Dano in re ipsa, que independe de
demonstração. Quantum majorado para R$15.000,00, estando
consoante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sucumbência a cargo da empresa ré, com majoração de
honorários. Sentença parcialmente reformada. APELO PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.189/194), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e com
pedido de tutela antecipada movida por FABIANE DE FÁTIMA MACHADO
SANTOS em face de ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NP,
que
julgou
procedente em parte os pedidos, para, confirmando a tutela de urgência
concedida, determinar a exclusão do nome do autor dos sistemas do
SCPC, SERASA, e assemelhados, declarando inexigíveis os débitos
discutidos nos autos, e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$1.000,00, acrescido de correção monetária a
partir do julgamento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
negativação. Em razão da sucumbência, condenou a ré a arcar com o
pagamento das custas processuais e honorários de advogado, arbitrados
em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela FABIANE DE FÁTIMA MACHADO
SANTOS alegando, em apertada síntese, que a r. sentença merece reparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-72.2019.8.26.0624 -Voto no 20832
3
no que diz respeito ao quantum indenizatório, vez que a fixação de
R$1.000,00 se mostra ínfima perto da grandeza e poderio econômico da
apelada em comparação com o dano suportado pela apelante, devendo
servir o valor arbitrado para punir o causador do ilícito, e não podem, em
hipótese alguma, se mostrarem complacentes com o ofensor, como o caso
em questão, em que a apelante experimentou os dissabores de sofrer um
abalo moral, pois, teve seu nome lançado ao rol dos maus pagadores
injustamente, o que nunca acontecera antes (tudo ocasionado pela má-fé
da apelada), pretendendo sua majoração para a monta de R$15.000,00.
Pleiteia a reforma (fls.198/205).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fls.28/29), recebido nos
seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.207/212),
com documentos (fls.213/313).
É o relatório.
Voto.
A apelação merece provimento.
Analisando os autos digitais, tem-se que a autora (apelante)
ingressou com a demanda ao tomar conhecimento que o seu nome fora
inserido nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de dívida no
valor de R$ 326,14 (trezentos e vinte e seis reais e quatorze centavos),
referente ao contrato no 67058867, que desconhece, conforme apontado
pela empresa ré (apelada) nos órgãos de proteção ao crédito.
A magistrada sentenciante julgou procedente em parte os
pedidos e confirmou a tutela de urgência concedida, determinando a
exclusão do nome da autora (apelante) dos sistemas do SCPC, SERASA, e
assemelhados, declarando inexigíveis os débitos discutidos nos autos,
condenando, ainda, a ré (apelada) ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$1.000,00, insurgindo-se a apelante somente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-72.2019.8.26.0624 -Voto no 20832
4
relação ao quantum arbitrado, pretendendo sua majoração.
Merece lembrado que o dano moral define-se como aquele
que afeta a personalidade, ofendendo a moral e a dignidade da pessoa, em
outras palavras, o dano moral nada mais é do que a violação do direito à
dignidade e foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra, da imagem, corolário do direito à dignidade,
que a Constituição Federal inseriu, em seu artigo 5o, incisos V e X, plena
reparação do dano moral, conforme também vem referida na Súmula 37
do Superior Tribunal de Justiça.
Nos autos em testilha, se vislumbra a sua ocorrência, em
outras palavras, define-se dano moral como aquele que afeta a
personalidade, ofendendo a moral e a dignidade da pessoa. Na lição de
Wilson Melo da Silva: "Danos morais, pois, seriam, exemplificativamente,
os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual,
às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à
liberdade, à vida, à integridade corporal" (O dano moral e sua Reparação,
Forense, 2a edição, 1969, p.13).
Insta salientar que a inscrição indevida do nome da autora
(apelante) em cadastros de inadimplentes importa em dano moral in re
ipsa, ou seja, prescinde de prova (danos eminentemente morais).
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE
CONDENAÇÃO
A
INDENIZAR
POR
DANOS
MORAIS.
Procedência.
Insurgência
da
ré.
Débito.
Comprovação.
Necessidade. Origem em contrato fraudulento. Fato não
contrariado pela ré. Inserção indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes. Declaração de inexistência. Dano
moral configurado. “In re ipsa”. Abalo na reputação creditícia
daquele. Caráter infamante de tal registro que é notório e
inferido da simples conduta ilícita. Indenização devida. Valor
indenizatório. Majoração. Inadmissibilidade. Quantia fixada que
é consentânea com a situação fática expendida no processo e
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Juros de mora. Termo “a quo”. Contagem a partir do
arbitramento
da
indenização.
Inadmissibilidade.
Responsabilidade extracontratual. Incidência a partir do evento
danoso (Súmula 54, do STJ). Verba honorária. Fixação na taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-72.2019.8.26.0624 -Voto no 20832
5
mínima sobre o valor atualizado da condenação. Redução.
Inadmissibilidade. Percentual adotado que está de acordo com o
disposto no §2, do art. 85, do CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO (TJ/SP 23a Câmara de Direito Privado,
AC 1000634-64.2019.8.26.0405, rel. Sebastião Flávio, j.17.01.2020)
(nosso grifo).
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observa-
se que o dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua
fixação, competindo o seu arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo
de modo impositivo, levando em conta o binômio 'possibilidades do
lesante

condições
do
lesado',
cotejando
sempre
com
as
particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo de
alcançar: a) um valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo
constrangimento experimentado; b) uma compensação razoável e
equitativa não para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar os
danos, sendo certo que não se deve cogitar de mensuração do sofrimento,
ou da prova da dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no
espírito humano” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 7a ed., Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55) (nosso grifo).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a
doutrina da dupla função na indenização do dano moral, que deve ter
cunho compensatório e penalizante. Dentre os muitos julgados que
transcorrem sobre o tema, destaca-se o REsp. no 318379-MG, de relatoria
da Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em seu voto, in verbis: “(...) a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de
sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento
indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado
numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se
aproxime o máximo possível do justo” (nosso grifo).
Nessa cadência, a condenação deverá assumir caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-72.2019.8.26.0624 -Voto no 20832
6
pedagógico à ré, sem incidir no enriquecimento sem causa da autora.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do
razoável, a verba indenizatória deve ser majorada para o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais), que se mostra em melhor consonância com
o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de
desestimulo à ré e compensatório à autora, observando-se as condições
sociais e econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a
natureza do dano, de forma a não haver locupletamento indevido de uma
parte e empobrecimento da outra.
Consigne-se, nesse passo, que a quantia aqui indicada não
pode ser considerada insignificante ou excessiva, situando-se em patamar
condizente com os fatos específicos do caso em testilha.
Acompanhando
o
entendimento
sedimentado
no
C.
Superior Tribunal de Justiça de que havendo imposição ou modificação do
valor da indenização por danos morais, incide a correção monetária (Tabela
TJSP) a partir da imposição ou do novo arbitramento (caso dos autos),
fixando-se na data de julgamento deste v. acórdão o termo inicial da
atualização monetária do valor fixado a título de danos morais, nos termos
da Súmula 362 do STJ, devendo o valor da indenização ser acrescido de
juros mora de 1% ao mês a partir da data da negativação, por tratar-se de
responsabilidade extracontratual.
Diante da procedência do pedido, condena-se a ré ao
pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como
os honorários advocatícios do patrono da autora, ora arbitrados nos
termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, em 20% do valor da
condenação, já considerando o disposto no artigo 85, §11 do mesmo
diploma processual.
Nessa senda a r. sentença deve ser parcialmente reformada
para majorar a indenização pelos danos morais e os honorários
advocatícios, mantida nos demais capítulos por seus próprios e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-72.2019.8.26.0624 -Voto no 20832
7
lançados fundamentos.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator